Tribunal: STF
Processo: Ext 417
Classe: Ext
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-11
Data de publicação: 1985-09-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO - PEDIDOS DE EXTENSAO PARA AUTORIZAR O PROCESSAMENTO DO
EXTRADITADO POR OUTROS CRIMES, ANTERIORES A EXTRADIÇÃO. VEDAÇÃO DO
ARTIGO 91, I, DA LEI 6.815/80.
DEMAIS DISSO, PEDIDOS QUE NÃO SE REVESTEM DE LEGITIMIDADE NÃO
PARTINDO DO GOVERNO ARGENTINO, MAS, DIRETAMENTE DE JUIZES DE
INSTRUÇÃO.
PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.